Tribunal: TJSP
Processo: 2160403-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. OBRIGAÇÃO, POIS, QUE DEVE SE LIMITAR AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. OBRIGAÇÃO, POIS, QUE DEVE SE LIMITAR AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA, 'A PRIORI', DE ABUSIVIDADE. DECISÃO AFASTADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.